Tribunal: TJSP
Processo: 1019842-95.2021.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Fraldas
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Pretensão tendente ao fornecimento de fraldas geriátricas e absorventes. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República, 219 e 222 da Constituição do Estado de São Paulo e 2o e 6o da Lei 8.080/1990. Responsabilidade solidária a envolver os entes federativos na prestação de serviço de saúde à população. Necessidade dos insumos requeridos demonstrada, haja vista

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Pretensão tendente ao fornecimento de fraldas geriátricas e absorventes. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República, 219 e 222 da Constituição do Estado de São Paulo e 2o e 6o da Lei 8.080/1990. Responsabilidade solidária a envolver os entes federativos na prestação de serviço de saúde à população. Necessidade dos insumos requeridos demonstrada, haja vista prescrição por médico habilitado. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Obrigação do poder público. Direito fundamental à saúde. Sentença mantida. Remessa necessária improvida, portanto.